Tribunal: TJES
Processo: 0005780-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005780-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHESLEY MORAES MAPELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença condenatória que o condenou às penas de 24 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), 3 anos, 1 mês e 10 dias pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90) e 8 anos e 2 meses de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico majorada (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06). O apelante requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) verificar se há erro ou injustiça na aplicação da pena, conforme o art. 593, III, “c”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, somente admite mitigação quando a decisão dos jurados se mostrar totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando uma das versões apresentadas em plenário encontra amparo nas provas dos autos.

4. A condenação encontra respaldo em depoimentos colhidos sob contraditório judicial, inclusive os de familiares da vítima e de policial civil, que confirmaram o envolvimento do réu no homicídio, motivado por disputa territorial no tráfico de drogas.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a valoração de testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) quando ausentes testemunhas oculares em contexto de temor da população, desde que judicializados e submetidos ao contraditório (AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025).

6. Havendo duas versões plausíveis amparadas nas provas, impõe-se preservar o veredito popular em respeito à soberania dos jurados (STJ, AgRg no AREsp n. 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/10/2024).

7. A anulação do julgamento é medida excepcional e não se justifica na hipótese, pois a decisão dos jurados não é arbitrária nem contrária ao conjunto probatório.

8. Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou elementos inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
(CF, art. 93, IX).

9. As fundamentações utilizadas para agravar a pena-base nos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores foram, em sua maioria, abstratas e sem correspondência concreta com os autos, devendo ser afastadas, remanescendo desvalorado apenas o vetor dos antecedentes criminais.

10. Mantém-se a dosimetria do homicídio qualificado, porquanto adequadamente fundamentada, inclusive quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme precedentes do STJ.

11. Redimensionadas as penas dos delitos de associação para o tráfico e corrupção de menores, observando-se a vedação à
reformatio in pejus
e os parâmetros jurisprudenciais do STJ para frações de aumento e redução na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário e respaldadas nas provas judicializadas.

2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inválidas motivações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3. A revisão da dosimetria é cabível quando constatada fundamentação abstrata ou
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 61, I, 69 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; Lei 8.069/90, art. 244-B, §2º; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18/6/2024; STJ, REsp n. 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/9/2023; STJ, REsp n. 2028495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/2/2022; TJES, ApCrim n. 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27/02/2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005780-78.2022.8.08.0024

APELANTE: SHESLEY MORAES MAPELLI

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SHESLEY MORAES MAPELLI
,

em face da Sentença acostada ao ID 15965934 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas iras do:

art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão;

art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão;

art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
a
oito (08) anos e 02 (dois) meses e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em suas razões, no ID 15965941, o Apelante sustenta que
(i)
a anulação do julgamento e submissão a novo julgamento em razão da decisão manifestamente contrária a prova dos autos;
(ii)
é devida a reforma da 1ª fase de todas as condenações da Sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 15965944, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16769288, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. do ID 15964382) o que se segue:

"(...) no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 04h00min, na rua Delfino Francisco Alves, próximo ao campinho, bairro Cruzamento, Vitória/ES, o denunciado, após corromper o menor lago Rocha Sausmickt, vulgo "laguinho", e na companhia deste, todos agindo com a intenção de matar e em unidade de desígnios, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima LEONARDO TORRENTE DE BARROS, causando-Ihe lesões que foram causa suficiente para a sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 113 e diagrama de fls. 114/115.

Infere-se, ainda, que o denunciado Shesley Moraes Mapelli era associado, de forma permanente, ao tráfico de drogas na região em que ocorreu o crime, vindo a cometer o ataque e o homicídio em razão da forte disputa pelo tráfico de drogas. A finalidade de toda essa disputa era a busca pela unificação do tráfico de drogas de toda cidade de Vitória/ES e o domínio da região.

DETALHAMENTO FÁTICO

A vítima, Leonardo Torrente de Barros, era integrante e considerado um "homem forte" do tráfico de drogas do Morro do Cruzamento, entretanto, foi presa e ficou recolhida no sistema prisional. Quando posto em liberdade, a vítima retornou ao Morro do Cruzamento, mas seu grupo não mais fazia a gestão do tráfico de drogas da região, mas sim outros indivíduos, dentre eles o denunciado Shesley Moraes Mapelli. Este, por sua vez, tinham desavenças com a vítima por conta de fazerem parte de grupos rivais no tráfico.

Em razão disso, no dia dos fatos, o denunciado Shesley Moraes Mapelli corrompeu o menor lago Rocha Sausmickt e, juntos, foram armados até a localidade em que a vítima se encontrava.

Ao chegar no local, o denunciado, com a vontade livre e consciente de matar a vítima, passou a desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fl. 113.

O denunciado era associado ao tráfico de drogas do Morro do Cruzamento e integra o grupo denominado "Braços Armados", isto é, o responsável pela segurança, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial com base na força e na violência.

Verifica-se que o crime de homicídio foi praticado mediante motivo torpe, uma vez que a motivação do crime foi a vontade do denunciado de resolver os conflitos e inimizades desenvolvidas ao longo da guerra do tráfico de drogas da região.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado, em superioridade numérica, surpreendeu a vítima. desarmada e a executou, sem que essa tivesse qualquer chance de defesa ou reação (...)"

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pelos crimes dos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90; e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, conforme relatado

1. Do Pedido de Anulação do Julgamento (Art. 593, III, 'd', CPP)

A tese principal da Defesa, que busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não merece prosperar.

O cerne da argumentação defensiva repousa na alegação de que a condenação, especialmente no que tange ao crime doloso contra a vida, derivou exclusivamente de testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), os quais, segundo a defesa, não teriam sido corroborados por prova judicializada idônea.

Embora a argumentação defensiva seja tecnicamente escorreita ao citar a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que busca valorizar o contraditório e rechaçar condenações baseadas unicamente em elementos informativos do inquérito, a situação dos autos apresenta uma nuance crucial que impede o acolhimento da tese de nulidade.

A anulação de um veredito popular, sob o pálio do art. 593, III, 'd', do CPP, é medida de absoluta excepcionalidade. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, 'c', erigiu a soberania dos veredictos ao status de garantia fundamental. Esta soberania, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, não significa intangibilidade, mas impõe ao Tribunal do Júri um ônus de reverência, somente permitindo a cassação da decisão quando esta se revelar totalmente arbitrária, dissociada, desgarrada de todo o conjunto probatório.

Não é o que se vislumbra. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova, pois encontra amparo em uma das versões apresentadas em plenário, ainda que esta versão seja, aos olhos da técnica, menos robusta que a tese defensiva.

O
parquet
demonstra que os familiares da vítima, Sra. Alessandra Pereira Torrente (mãe) e Sr. Rony Torrente Santos (irmão), embora tenham relatado fatos que "ouviram dizer" no morro – apontando "XEXEU" (SHESLEY) e "IAGO" (o adolescente) como autores – foram ouvidos em juízo. Em juízo, a testemunha Alessandra confirmou integralmente suas declarações policiais. O Policial Civil Flávio Ferreira, igualmente em juízo, detalhou a motivação do crime, ligando-a a disputas anteriores pelo tráfico de drogas, a ver:

Rony Torrente Santos –
sede judicial, plenário, ID 15965937
: “[...] que seu irmão havia saído de casa na companhia de um amigo chamado Vitor, e quando Leonardo não retornou, o próprio Vitor foi até eles e relatou que Leonardo estava sendo "seguro" (retido) por Shesley e por outro rapaz chamado Iago [...]
Que Vitor deu a notícia assim que desceu do local.
Que
após o aviso (cerca de 10 a 20 minutos depois), foi possível ouvir os disparos da casa dele.
[...] Que não sabia sobre inimizades e negou que o irmão estivesse envolvido com o tráfico naquele momento. Que Leonardo já havia sido preso anteriormente, mas não soube precisar exatamente quanto tempo antes, estimando que ele estava em liberdade há cerca de seis ou sete meses. Que ele não estava "mexendo com nada de droga" e estava desempregado, mas fazia "bicos" quando aparecia oportunidade. [...] Que havia comentários [sobre a morte de Leonardo], mas que a única pessoa que lhe passou nomes com exatidão foi Vitor. Que esses comentários provinham de "pessoas de bem" da comunidade, e não de pessoas envolvidas com o tráfico.[...] Que, segundo Vitor, Shesley e Iago teriam segurado e executado Leonardo porque ele havia perguntado por uma pessoa que já tinha falecido [Gabriel da Conceição] [...]

Alessandra Pereira Torrente
–
sede judicial, plenário, ID 15965937
: “[...] que, no momento do ocorrido, não estava na casa onde Leonardo estava; ela estava cuidando de sua mãe doente. [...] Que seu outro filho, Rony, então ligou e lhe disse: "Mãe, mataram o Leonardo". Que lhe contaram que Leonardo subiu [ao local do crime] junto com outro rapaz, que ela acredita ser Vitor. Chegando lá, certas pessoas seguraram Leonardo, enquanto Vitor desceu e avisou que "os caras" haviam segurado Leonardo lá em cima. Logo após esse aviso, foram ouvidos os tiros.
Q
ue, na época, enquanto estava no ônibus, ouviu uma pessoa comentar que o incidente ocorreu perto da casa dela. Ao questionar por que ninguém chamou a polícia, a resposta que ouviu foi que as pessoas estavam com medo e intimidadas.
[...] Que ouviu que um colega de Leonardo havia sido morto anteriormente, e Leonardo, aborrecido, teria feito algum comentário sobre isso. Que, por causa disso, "eles" (os assassinos) podem ter pensado que Leonardo faria alguma coisa. Que Rony lhe disse que foi Vitor, o rapaz que subiu com Leonardo, quem desceu e deu o aviso. Que Rony, desde o início, indicou quem Vitor disse que havia ficado lá em cima com Leonardo: Shesley e Iago. [...]

Delegado Flávio Ferreira – sede judicial, 1ªa fase do júri, fls. 225 do ID 15964382:

[...] esse crime tem a ver com o crime [...] [de homicídio] do Gabriel [da Conceição] [...], uma morte tem a ver com a outra. [...] Gabriel e João Victor iam colocar uma boca de fumo no local lá que o chefe, o tal do Sálvio, tinha perdido, e esses meninos [Shesley e Iago] ficaram sabendo e mataram ele. Leonardo estava preso nessa época, [...] e depois [que foi solto] chegou perguntando do Gabriel, ‘como é que foi a morte do Gabriel?’ Iago e Shesley pegaram ele, elevaram ele para o alto do campo [...] torturaram esse menino e mataram ele. O medo deles era que esse menino, por estar sondando sobre a morte de Gabriel, se ele ia querer se vingar de alguma forma. Esses detalhes foram contados pelo João Victor, que era um dos integrantes, na época, do mesmo grupo. Porém, como o João Victor queria montar essa boca de fumo com o Gabriel separado deles, então o João Victor saiu corrido de lá.[...] Na oitiva de Shesley, ele diz que João Victor não merecia botar uma boca de fumo lá, [...] Eles [Shesley e Iago] pediram autorização, foram lá e mataram ele. [...] Ele [João Victor] cita que esse grupo, que o Shesley fazia parte na época, mandou uma mensagem falando ‘2x0’, que era pela morte do Gabriel e do Leonardo.

Soma-se a tais testemunhos, o de João Vitor Alves, colhido em sede policial:

No dia dos fatos estava em sua residência quando ficou sabendo que LEONARDO TORRENTE BARROS vulgo "LÉO CAPETA" havia sido morto, e disse que ficou sabendo, através de comentários de moradores do morro; Que perguntado se era amigo da vítima, o declarante disse que ele fazia parte de seu grupo de amigos; Que perguntado sobre a motivação, o declarante disse que
LEONARDO fazia parte do mesmo grupo do DECLARANTE, e havia ficado preso por um tempo, e ao retornar para o morro, sondou sobre seus amigos, incluindo o declarante e GABRIEL DA CONCEIÇAO (morto em 05/04/2018), logo em seguida YAGO SAUSMICKT e SHESLEY o levaram para o campinho do DIOLINDO e o mataram
;
Que perguntado como ficou sabendo, o declarante disse que o comentário geral no morro é que teriam sido os dois que mataram LEONARDO, além de ter recebido mensagens dos autores dizendo- "Foi mais um heim, 2x0"; Que na oportunidade foram apresentados 02 álbuns fotográficos, numerados de 01 a 04, e no Álbum 01 o declarante reconhece o indivíduo de n'- 02 como sendo SHESLEY vulgo "XEXEU" citado em sua declaração, e no Álbum 02 o indivíduo de n'- 01 como sendo YAGO SAUSMICKT citado em sua declaração
; Que perguntado o nome de pessoas que estavam comentando sobre o crime, o declarante disse que não quer citar nome de ninguém para não envolve-los com a justiça; Que perguntado o porquê de estar entregando seus ex-comparsas, o declarante disse que foi uma traição o que fizeram com GABRIEL e ele não aceita isso. (
João Vitor Alves – sede policial – fls. 122/123
)

Portanto, ao contrário do que aduzido pela defesa, a decisão do Tribunal do Júri não se apoiou unicamente em testemunhos de ouvir dizer, haja vista o contexto fático narrado pelo irmão da vítima: ele foi informado que o irmão estava sendo “segurado” por pessoas ligadas ao tráfico com quem tinha desavenças, pouco tempo depois ouviu tiros e, em seguida, é informado do assassinato de seu irmão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que em casos em que há temor da população local quanto aos réus, conforme narrado pela mãe da vítima, e não há testemunhas oculares do crime, é válida a valoração de testemunhos de ouvir dizer:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Precedentes.

3.
No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.

4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.

5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025
.) - destaquei

O ponto fulcral é que os jurados tiveram contato com essas narrativas. Os testemunhos, ainda que indiretos, foram judicializados, submetidos ao contraditório em plenário, e coube ao Conselho de Sentença, por íntima convicção, atribuir-lhes o peso que entenderam devido. Se os jurados, diante da prova oral colhida e dos relatos que indicavam o apelante como autor, formaram seu convencimento pela condenação, esta Câmara não pode substituir a valoração probatória feita pelo juiz natural da causa, sob pena de suprimir a própria instituição do Júri.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024
) - destaquei

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Havendo, portanto, uma vertente probatória que ampara a condenação, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido, rejeito a tese preliminar de nulidade.

2. Da Reforma da Dosimetria (Art. 593, III, 'c', CPP)

Superada a tese de nulidade, adentro à análise da dosimetria da pena, matéria devolvida a este Tribunal por força da tese subsidiária da Defesa, que invoca o art. 593, III, 'c', do CPP (erro ou injustiça na aplicação da pena).

Neste ponto, adianto, assiste parcial razão ao Apelante.

O processo de dosimetria da pena não é um ato de discricionariedade absoluta do julgador; é, antes, um exercício de discricionariedade regrada, vinculado ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF). A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, que extrapole os elementos inerentes ao próprio tipo penal. A utilização de fórmulas genéricas, argumentos abstratos ou a invocação de elementos que já compõem a estrutura do crime configura constrangimento ilegal, pois viola o princípio do
ne bis in idem
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e especificamente esta Colenda Segunda Câmara Criminal, possui entendimento pacífico no sentido de afastar exasperações de pena-base que se amparam em "fundamentação genérica" ou em "elementos inerentes ao próprio tipo penal".

2.1. Da Pena-Base do Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal)

O Magistrado Presidente fixou a pena-base deste delito em 20 (vinte) anos de reclusão, negativando cinco vetores do art. 59: culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências extrapenais. A ver a fundamentação empregada:

"A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo houve premeditação do crime arquitetado por integrantes de organizações criminosas, inclusive um menor de idade, que de forma conjuntada torturaram a vítima e a alvejaram com dez disparos de arma de fogo, estando claramente demonstrado que houve violência exacerbada, revelando gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

Portanto, está claro que os atos merecem veemente repulsa e suplantam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

Em relação aos
antecedentes criminais
, observo que o acusado possui três condenações criminais (processos nº 0002550-09.2014.8.08.0024, 0025534-16.2016.8.08.0024 e 0023358-59.2019.8.08.0024). Sob este enfoque, o acusado respondeu a processo nº 0025534-16.2016.8.08.0024 por infração ao art. 121 do Código Penal (homicídio), por fato anterior ocorrido na data de 14/06/2016 e trânsito em julgado posterior transcorrido em 09/04/2024, estando apta a subsidiar maus antecedentes, na hipótese. Também respondeu por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (processo nº 0023358-59.2019.8.08.0024), contudo, trata-se de fato posterior (15/08/2019) e consequente trânsito em julgado posterior (11/03/2020), não sendo apto a justificar maus antecedentes ou reincidência.

Finalmente, no que toca ao processo nº 0002550-09.2014.8.08.0024, por infração ao 12 da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tem-se que se trata de fato anterior ocorrido em 23/01/2014 e trânsito anterior decorrido em 18/03/2015. Portanto, esta última hipótese será valorada quando da análise da agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), visando evitar a análise de uma mesma circunstância em duplicidade.

Sua
conduta social
não é boa ante as informações reiteradas de seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta. Portanto, há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância.

Quanto ao vetor
personalidade do agente
, a mensuração negativada na referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito e dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]” (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade, frieza e absoluta ausência de remorso em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade.

A vítima foi alvo da deliberação de integrantes da organização criminosa, restando clara a falta de empatia e compaixão e a capacidade de manipulação para executar rivais ou integrantes da própria facção que infringem as regras, fazendo do crime seu meio de vida, aparentando ter índole e personalidade incompatíveis com qualquer convívio social legal, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade.

O motivo do crime está consubstanciado na vontade do acusado de resolver os conflitos e inimizades desenvolvidas ao longo da guerra do tráfico e drogas na região. Todavia, já foi reconhecido pelo e. Conselho de Sentença como qualificadora (inc. I), não podendo ser também considerado como circunstância judicial.

As
circunstâncias
são de todo desfavoráveis porquanto se trata de mais um delito relacionado ao comércio de drogas em seu contexto mais abrangente. Nesse passo, em horário que os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade.

Com relação às circunstâncias do delito, colhe-se que foi praticado com forma sorrateira no agir, denotando traços típicos de execução por disputa por ponto de tráfico de drogas. Além disso, o crime foi cometido em local ermo às 4:00hs da manhã. (STF. RHC 116.073/RS - Segunda Turma - Relator: Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 17/09/2013 - Publicação: 03/10/2013.)

Nesse passo, consubstancia-se que que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

O comportamento da vítima não contribuiu de nenhuma forma para eclosão do evento, nada obstante tivesse relação com a criminalidade ao tempo dos fatos, em especial com o movimento do tráfico de drogas, já tendo traficado junto como o acusado, inclusive. Contudo, o comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime, não sendo possível, portanto, considerá-la negativamente na dosimetria da pena. (STJ. HC n. 182572, julgado em 3/6/2014. Relator: Min. Nefi Cordeiro; STJ. HC n. 217819, julgado em 21/11/2013. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura; STJ. HC n. 255231, julgado em 26/2/2013. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg no REsp 1.687.304/AL, j. 18/09/2018).

Subsistem
consequências extrapenais
que fogem da normalidade e transcendem do resultado típico, observando-se que a vida de um jovem de 24 anos foi ceifada subitamente, deixando esposa, dois filhos à época dos fatos de tenra idade (2 e 3 anos de idade), sendo um deles com problemas de saúde mental, violando seu projeto de vida de marido e pai de família, ressaltando-se na hipótese, a indignação social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

As condições econômicas do acusado não foram objeto de debate. Nesse prisma, a pena criminal deve estar voltada para a mitigação do sofrimento da vítima e de seus familiares, ao menos, é o que se busca. Assim, é preciso ter em vista, que em casos tais, o caráter repressivo prepondera sobre o caráter de ressocialização da pena, partindo do princípio que indivíduos que cometem tais atrocidades, uma vez em liberdade, não tardam em voltar a cometer novos crimes."

Na primeira fase, o magistrado de primeiro grau desvalorou a circunstância da culpabilidade em razão da premeditação, fundamentação esta considerada válida pela jurisprudência dos tribunais superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ. AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.
) - destaquei

Por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Os antecedentes criminais foram desvalorados com base em condenação (nº 0025534-16.2016.8.08.0024) “por fato anterior ocorrido na data de 14/06/2016 e trânsito em julgado posterior transcorrido em 09/04/2024, estando apta a subsidiar maus antecedentes, na hipótese”. Verifica-se que condenações por fatos anteriores, mas cujo trânsito em julgado é posterior ao crime apurado podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ (STJ. HC n. 237.429/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 24/2/2015.).

A conduta social, desvalorada com base no fato de que o réu tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que gera “desagregação comunitária”, tal fundamento é apto a desvalorar a conduta social do apelante, conforme se verifica do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
3. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares, além de o réu ter se aproveitado do conhecimento prévio do local e das pessoas, já que era ex-cunhado da vítima . 4. No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. 5. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no AREsp: 2321481 AL 2023/0086221-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024
) - destaquei

Já o vetor da personalidade restou negativado em virtude da forma fria e manipulativa com que o réu, após deliberação de integrantes da organização criminosa, executou “rivais ou integrantes da própria facção que infringem as regras”. A forma de execução do crime com especial frieza é considerada pelo C. STJ fundamentação adequada para desvalorar a circunstância judicial da personalidade, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O aumento a pena-base está concretamente fundamentado em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo que se falar em violação do art. 59 do Código Penal.

2.
A moduladora da personalidade "deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]" (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2019).

3. No caso concreto, o referido vetor foi avaliado em razão da forma como a recorrente planejou a ação criminosa, sua frieza, dissimulação e traços de psicopatia.

4. Já a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

5. Na hipótese vertente, as instâncias de origem ressaltaram a existência de alienação parental e a ausência de cuidados com seus filhos, deixando-os inclusive aos cuidados dos coautores do crime.

6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio (ut, AgRg no REsp 1616691/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/11/2016) 7. Agravo regimental não provido. (
STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.
) - destaquei

“A fundamentação lançada para desvaloração é idônea, pois baseada na atuação fria, insensível dos réus que aguardaram o melhor momento para a prática delitiva, ameaçando, ainda, a vítima com duas facas peixeiras [...]” (
STJ. HC n. 976.950/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.
)

As circunstâncias do crime foram desvaloradas porque ocorreu “em horário que os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade”. O fato de o homicídio ter ocorrido em horário noturno é fundamento acatado pela jurisprudência pátria para desvalorar a conduta:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO COMO ELEMENTO AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal, com a valoração negativa das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. 2. A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do descaso pela vida demonstrados na execução do crime, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio. 3.
As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva.
4. A idade da vítima (19 anos), que representa maior vulnerabilidade e impacto sobre o núcleo familiar, foi utilizada como elemento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não configura reformatio in pejus a utilização de fundamentos distintos pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da reprimenda fixada na sentença de primeiro grau. - Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-HC 916.278; Proc. 2024/0187396-3; PE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025
) - destaquei

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O REPOUSO NOTURNO NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO CASO CONCRETO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE COM BASE NO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. ADMISSÍVEL. PENA-BASE FIXADA EM SENTENÇA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há que se falar em aumento da pena-base a partir da valoração das circunstâncias do crime se, em atento exame dos elementos informativos que se referem a circunstância de tempo em que se deram os fatos, for possível concluir que não restou suficientemente comprovado, no caso concreto, que o crime foi cometido durante o período de repouso noturno da região, quanto mais que tal circunstância tenha reduzido a capacidade de reação e socorro da vítima, notadamente porque os estabelecimentos comerciais estavam abertos no momento do crime, tendo sido o ofendido prontamente socorrido, o que impediu a consumação do crime. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) calculado com base no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é plenamente admissível na jurisprudência pátria, sendo adequado e proporcional ao caso concreto. Apesar de se tratar de um mero parâmetro, tal critério garante uma proporcionalidade entre as circunstâncias valoradas negativa e positivamente, refletida no divisor por 8 (oito), que corresponde ao número de balizas previstas no art. 59 do CP, além de garantir maior isonomia na aplicação de penas em condutas similares, evitando arbitrariedades e insegurança jurídica. Além disso, ao fazer incidir a fração sobre o intervalo resultante entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário da norma, também é levada em consideração a reprovabilidade da conduta objetivada pelo legislador na norma penal. VOTOS VENCIDOS EM PARTE:.
Configura circunstância judicial desfavorável o fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, pois tal situação reduziu a capacidade de reação da vítima e dificultou a vigilância e o socorro de terceiros.
No caso, a utilização de uma maior fração de exasperação da pena-base revela-se proporcional à maior censurabilidade decorrente das circunstâncias e consequências negativas. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal mostra-se mais adequado e atende aos critérios que norteiam a dosimetria, eis que deixa espaço para a consideração da totalidade das circunstâncias porventura incidentes no caso concreto, sob égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (
TJMG; EI-Nul 0008713-72.2021.8.13.0621; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 07/10/2025; DJEMG 09/10/2025
) - destaquei

Por fim, as consequências do crime foram consideradas além do previsto para o crime, vez que a vítima deixou esposa e dois filhos menores. Tal argumento é considerado razoável pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL . PRECEDENTES. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo cabendo às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa mostra-se correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal . III -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.Precedentes"
(AgRg no REsp n. 2.045 .528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no REsp: 1961398 PR 2021/0301776-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023
) - destaquei

Remanescem desvalorados, assim, todas as circunstâncias judiciais desvaloradas pelo magistrado de primeiro grau

2.
2
. Da Pena-Base do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06)

O Magistrado Presidente fixou a pena-base deste delito em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (partindo do mínimo de 03 anos), negativando cinco vetores do art. 59: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias extrapenais. A ver a fundamentação empregada:

A
culpabilidade
ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; no que tange aos
antecedentes criminais
, observo que o acusado possui duas condenações criminais (processos nº 0002550-09.2014.8.08.0024, 0025534-16.2016.8.08.0024 e 0023358-59.2019.8.08.0024). Sob este enfoque, o acusado respondeu a processo nº 0025534-16.2016.8.08.0024, por infração ao art. 121 do Código Penal (homicídio), por fato anterior ocorrido na data de 14/06/2016 e trânsito em julgado posterior transcorrido em 09/04/2024, estando apta a subsidiar maus antecedentes, na hipótese. Também respondeu por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (processo nº 0023358-59.2019.8.08.0024, contudo, trata-se de fato posterior (15/08/2019) e consequentemente trânsito em julgado posterior (11/03/2020).

Finalmente, no que toca ao processo nº 0002550-09.2014.8.08.0024, por infração ao 12, da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tem-se que se trata de fato anterior ocorrido em 23/01/2014 e trânsito anterior decorrido em 18/03/2015. Portanto, esta última hipótese será valorada quando da análise da agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), visando evitar a análise de uma mesma circunstância em duplicidade.

A
conduta social
não é boa, diante do resultado da ação delituosa; sua
personalidade
aponta grande apatia, frieza e agressividade; os motivos do crime não o favorecem; as
circunstâncias extrapenais
lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Procedendo à análise, verifica-se que a fundamentação empregada pelo magistrado nos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos foi, em sua totalidade, abstrata, sem a devida indicação de circunstâncias concretas para sua fundamentação, o que é vedado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE . ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL . TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO . 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art . 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n . 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal
. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4 . "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico ( CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação." (HC 76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000) . 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(
STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023
) - destaquei

A circunstância judicial dos antecedentes criminais deve ser mantida, conforme fundamentado anteriormente.

No que se refere às “Circunstâncias Extrapenais", observo que a "nocividade à saúde alheia" e à "comunidade local" é exatamente o bem jurídico que o legislador buscou tutelar ao criar o tipo penal do art. 35. Utilizar a gravidade abstrata do delito de tráfico para aumentar a pena do próprio tráfico implica
bis in idem
. É nesse sentido o posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA . ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, devido à natureza da droga (cocaína). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e pleiteia a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, foi devidamente fundamentada; e (ii) determinar se a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, considerando apenas a natureza da droga, encontra amparo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é passível de revisão em recurso especial apenas quando há flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente em casos de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais . 4.
No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Quanto à modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei de Drogas), a jurisprudência do STJ entende que a quantidade ou a natureza da droga apreendida, isoladamente, não autoriza a fixação da fração em patamar inferior ao máximo de 2/3, salvo quando existirem circunstâncias adicionais que indiquem maior reprovabilidade. 6. No caso, a quantidade de 75,656g de cocaína e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou associação criminosa justificam a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, de 2/3.IV . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) - destaquei

Remanesce desvalorada, portanto, apenas o vetor dos antecedentes criminais.

2.
3
. Da Pena-Base do Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B, § 2º, Lei 8.069/90)

Para este delito, o Magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão (partindo do mínimo de 01 ano), negativando, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, para tanto, o magistrado apresentou a seguinte fundamentação:

O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
; em seus
antecedentes criminais
, observo que o acusado possui duas condenações criminais (processos nº 0002550-09.2014.8.08.0024, 0025534-16.2016.8.08.0024 e 0023358-59.2019.8.08.0024). Sob este enfoque, o acusado respondeu a processo nº 0025534-16.2016.8.08.0024 por infração ao art. 121 do Código Penal (homicídio), por fato anterior ocorrido na data de 14/06/2016 e trânsito em julgado posterior transcorrido em 09/04/2024, estando apta a subsidiar maus antecedentes, na hipótese. Também respondeu por infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (processo nº 0023358-59.2019.8.08.0024, contudo, trata-se de fato posterior (15/08/2019) e consequentemente trânsito em julgado posterior (11/03/2020).

Finalmente, no que toca ao processo nº 0002550-09.2014.8.08.0024, por infração ao 12, da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tem-se que se trata de fato anterior ocorrido em 23/01/2014 e trânsito anterior decorrido em 18/03/2015. Portanto, esta última hipótese será valorada quando da análise da agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), visando evitar a análise de uma mesma circunstância em duplicidade.

A
conduta social
não é boa face ao seu envolvimento com crimes de natureza diversa, em especial com o movimento de tráfico de drogas; sua
personalidade
indica grande apatia, frieza e agressividade; os
motivos
não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio; as
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com ataques relacionados ao tráfico de drogas; as
consequências extrapenais
do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses; a vítima, segundo informado nestes autos, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A condição econômica do acusado não é satisfatória.

Verifica-se que a fundamentação empregada pelo magistrado nos vetores culpabilidade, personalidade e motivos foi, em sua totalidade, abstrata, sem a devida indicação de circunstâncias concretas para sua fundamentação, o que é vedado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, conforme já explicitado.

No que se refere à conduta social, verifica-se que o magistrado limitou-se a indicar que o réu possuía envolvimento com o “movimento do tráfico de drogas”, sem explicitar a forma como tal conduta impacta sua relação com a comunidade em que vive, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime.

Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime.

3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente.

4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.

5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ. AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)
- destaquei

No que se refere à fundamentação empregada para negativar os vetores das circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que também é inadequada. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, através da Súmula 500, que o crime do art. 244-B é formal, consumando-se com a mera prática do delito pelo maior em concurso com o menor, sendo irrelevante se o menor já era corrompido ou se veio a se corromper.

Ao afirmar que a circunstâncias são mais reprováveis porque envolve execução no contexto do tráfico de drogas, o magistrado volta a desvalorar os crimes pelos quais o apelante já foi condenado e nos quais envolveu o adolescente, razão pela qual está sendo responsabilizado pelo cometimento do crime do art. 244-B do ECRIAD. Já a consequência é tida como grave porque o crime "visa resguardar a integridade" do menor. Assim, em ambos os casos o juiz usa a própria
ratio legis
(o motivo pelo qual o crime existe) como se fosse uma circunstância ou consequência negativa que extrapolasse o tipo, o que configura bis in idem. Se a lei pune a ação de praticar o crime com o menor (crime formal), a a “circunstância” ou “consequência” de o menor se envolver nos crimes é o próprio tipo penal, e não uma circunstância ou consequência extrapenal.

Portanto, com relação a este crime, remanesce desvalorada apenas o vetor dos antecedentes criminais.

3. Do Redimensionamento da Pena

Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais para os crimes dos artigos 35 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei 8.069/90, passo ao redimensionamento da pena, mantendo-se intocada a dosimetria do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, CP), porquanto não foi objeto do provimento deste recurso.

A) Crime: Art. 121, §2º, I e IV, do CP (Homicídio Qualificado)

Pena definitiva (conforme Sentença, e mantida por este Voto): 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

B) Crime: Art. 35, caput, c/c Art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (Associação para o Tráfico Majorada)

1ª Fase: remanesceu desvalorada apenas uma circunstância judicial. O magistrado de primeiro grau acresceu 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias por circunstância desvalorada, patamar que sigo, visto que está proporcional considerando as frações usualmente empregadas pelo Superior Tribunal de Justiça de “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). Isto é, caso se aplicasse o primeiro parâmetro, a pena seria acrescida em 6 (seis) meses por vetor; e caso se utilizasse o segundo parâmetro, a pena seria acrescida em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por vetor. Portanto, a pena-base é fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e mantenho a pena de multa no mínimo de 700 (setecentos) dias-multa, conforme fixado na sentença.

2ª Fase: O juiz de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência e aumentou a pena em patamar de 1/12 (um doze avos). Não se desconhece que o patamar consolidado jurisprudencialmente é de 1/6 (um sexto), no entanto, em respeito à vedação a
reformatio in pejus
, a pena intermediária é fixada em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias e 700 (setecentos) dias-multa, haja vista ausência de aumento da pena de multa nesta fase na sentença.

3ª Fase: O juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento do art. 40, IV (emprego de arma de fogo) na fração mínima de 1/6 (um sexto). Portanto, a pena definitiva é de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias
700
(setecentos)
dias-multa
, haja vista ausência de aumento da pena de multa nesta fase na sentença.

C) Crime: Art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (Corrupção de Menores Majorada)

1ª Fase: remanesceu desvalorada apenas uma circunstância judicial. O magistrado de primeiro grau acresceu 2 (dois) meses por circunstância desvalorada, patamar que sigo, visto que está de acordo com a fração usualmente empregada pelo Superior Tribunal de Justiça de “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.). Portanto, a pena-base é fixada em 1 (um ano) e 2 (dois) meses de reclusão.

2ª Fase: O juiz de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência e aumentou a pena em patamar de 1/13 (um treze avos). Não se desconhece que o patamar consolidado jurisprudencialmente é de 1/6 (um sexto), no entanto, em respeito à vedação a
reformatio in pejus
, a pena intermediária é fixada em 1 (um ano) ano, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão.

3ª Fase: O juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento do § 2º (crime hediondo) na fração de 1/3 (um terço), de maneira que
a pena definitiva resta fixada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 2
(
doi
s)
dias de reclusão
.

D) Concurso de Crimes (Art. 69, CP)

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do CP:

(Art. 121): 24 anos

(Art. 35): 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias 700 (setecentos) dias-multa

(Art. 244-B): 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão

Pena Total Definitiva: 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.